Tribunal: TJMT
Processo: 1019721-40.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS (307) – PJE 1019721-40.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE: DRa THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARÃES
DRo ANTÔNIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR
PACIENTE: WELLINGTON JESUS DA SILVA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos DRs THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARÃES e ANTÔNIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR, advogados, em favor de WELLINGTON JESUS DA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos do processo no 3514-82.2020.811.0064.
O paciente encontra-se preso desde o dia 20/05/2020 e denunciado pela pratica em tese do delito do artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei 11.343/06 c/c artigo 69, do Código Penal.
Alega excesso de prazo na formação da culpa, ao argumento de que encontra-se preso há mais de 04 (quatro) meses sem que tenha encerrado a instrução processual, bem como não haver qualquer justificativa idônea para tal elastério.
Sustenta ainda, que não se fazem mais presente os requisitos ensejadores da prisão preventiva e que a prática delitiva imputada ao beneficiário não foi praticada com violência ou grave ameaça, cabendo ao caso as medidas cautelares diversa da prisão (art. 319 CPP), verbis:
“...não há sintomas de gravidade da conduta a ponto de autorizar a custódia cautelar do Paciente como forma de preservar a ordem pública. (...) A prisão preventiva do Pacientes não é mais necessária, pois não estão fugindo da justiça, possui endereço fixo, podendo ser encontrado a qualquer momento.” (pag. 11-PDF).
Assim, requer a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, diante do excesso de prazo na formação da culpa, por preencher os requisitos da liberdade provisória, mediante medidas do art. 319 CPP, devendo ser expedido o competente alvará de soltura.
É o relatório.
Decido.
É entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis.
O paciente foi preso preventivamente com outros corréus, após investigação que descortinou os delitos de tráfico e associação ao tráfico de drogas na cidade de Rondonópolis-MT, bem como imputando a eles a participação em organização criminosa (CV), e que o comércio ilícito também era destinado para dentro das unidades prisionais, fatos descortinados após intensa investigação e quebra de sigilo telefônico.
A prisão preventiva decretada encontra-se juntada nos autos (pag. 25/33-PDF), a qual não desincumbiu o impetrante de demonstrar, sem sombras de dúvida, a total ausência dos requisitos da custódia cautelar, de modo que, neste momento, não há elemento capaz de revogar a prisão preventiva, em sede de liminar. Até porque, a impetração não rebate concretamente a ausência dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 CPP), mas sim excesso de prazo.
Quanto ao excesso de prazo, embora esteja evidenciado certo lapso temporal para o início da instrução processual, porquanto os ora beneficiário está recolhido desde o dia 20/05/2020, não se constata, prima face, nos andamentos processuais ora trazidos nos autos inequívoca comprovação de que o juízo originário tenha colaborado ou dado causa ao elastério deforma injustificada, merecendo destaque tratar-se de ação penal de relevante complexidade dada a pluralidade de réus (oito).
Desse modo, além de não estar devidamente demonstrado, de forma indene de dúvidas, qual seria a razão do aludido elastério, a ponto de ser imputado ao juízo ou a acusação, neste momento de análise superficial do writ, friso que as circunstâncias aqui apresentadas não conduz a imediata reforma da decisão de primeiro grau que decretou a prisão preventiva, ainda mais em sede de liminar.
Assim, o feito demanda uma melhor análise sobre as teses levantadas para após a juntada das informações, na ocasião do mérito do presente mandamus.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade, INDEFIRO o pleito em sua fase liminar, devendo a autoridade tida coatora apresentar as devidas informações, pormenorizadamente, no tocante ao alegado excesso de prazo.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 22 de setembro de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c